Tribunal: TJDFT
Processo: 0721569-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada por JOAQUIM RODRIGUES CAMARGO. Na origem, o autor ajuizou ação com pedido declaratório de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Alegou ser aposentado pelo INSS e sofrer desconto mensal de R$61,13 (sessenta e um reais e treze centavos) em sua aposentadoria e relativo a um empréstimo consignado que nunca contratou. Até a propositura da ação, já haviam sido efetivados dois descontos, totalizando R$122,26 (cento e vinte e dois reais e vinte e seis centavos). Em que pese o valor do empréstimo tenha sido depositado em seu favor, se prontificou a devolvê-lo. Requereu a concessão da tutela provisória para determinar à ré que suspenda os descontos. Deferida a tutela provisória, o juízo determinou ao agravante que se abstenha de efetuar descontos referentes ao contrato em debate e sob pena de multa de R$80,00 (oitenta reais) por cada ocorrência. Nas razões recursais, o agravante impugnou a multa coercitiva (astreintes) cominada pelo juízo e sob o fundamento de que teria sido arbitrada em valor excessivo e desproporcional, bem como não teria sido determinado um teto para sua incidência, logo teria o potencial de causar enriquecimento ilícito em favor do recorrido. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do presente recurso, e, ao final, seja dado provimento a este recurso a fim de que seja fixada a limitação máxima de incidência da multa seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. Preparo regular sob ID 27042689. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória em ação declaratória de inexistência de débito. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de declaração de inexistência de débito, em razão de fraude, c/c reparação por danos materiais e morais, bem como pedido de tutela de urgência. A parte autora aponta que descobriu que tem sido realizado descontos em folha de sua aposentadoria, no valor mensal de R$ 61,13 (sessenta e um reais e treze centavos), mas que não sabe a origem da dívida e nem contratou empréstimo. Aponta que tentou resolver a questão administrativamente, mas por ser pessoa simples, não teve uma resposta positiva. Afirma que pretende devolver a quantia tomada por empréstimo de forma espontânea, haja vista que a suposta contratação foi realizada sem o seu consentimento. Pede, em sede de tutela de urgência, determinação para que a ré suspenda os descontos das parcelas do empréstimo. Pois bem. O artigo 300 do CPC dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os autos, entendo estar presentes os requisitos para o deferimento da tutela, considerando-se a probabilidade da ocorrência de fraude, notadamente por ser uma narrativa comum em processos judiciais, de pessoas que noticiam a realização de empréstimos em seus nomes, sem que tenha havido clara manifestação de vontade. Essa prática é ainda mais frequente em se tratando de pessoas idosas ou economicamente hipossuficientes, o que aparenta ser o caso. Quanto à situação de risco, decorre da própria indisponibilidade financeira do dinheiro, o qual pode comprometer o adimplemento das despesas básicas do autor, notadamente em tempos como vivemos, em meio à pandemia causada pela COVID19. O autor pede a suspensão das parcelas referentes ao contrato de empréstimo supostamente realizado com o banco réu, de número 010016387554, no valor total de R$ 2.507,38 (dois mil quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos), com descontos mensais de R$ 61,13 (sessenta e um reais e treze centavos). Pelas razões acima expostas, entendo que o pedido pode ser deferido. Por essa razão, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o Banco C6 Consignado S/A suspenda os descontos no valor de R$ 61,13 (sessenta e um reais e treze centavos), realizados na folha de pagamento dos proventos de aposentadoria do autor Joaquim Rodrigues Camargo, decorrentes do contrato de empréstimo no 010016387554, firmado em 7/2/2021, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação pessoal, sob pena de multa no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por cada desconto indevido realizado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto à plausibilidade do direito, está a afirmação do agravado de que jamais contratou o mútuo. Considerando a impossibilidade de se fazer prova de fato negativo, esperava-se que a instituição financeira trouxesse já na fase inicial cópia do contrato para demonstrar o contrário. Porém, nessa fase prefacial e à míngua de prova material do negócio jurídico, persiste a verossimilhança dos fatos e do direito alegado. Quanto à multa cominatória e neste juízo prelibatório, não se vislumbra excesso na multa coercitiva arbitrada em R$80,00, em comparação com débito acoimado de indevido e que se busca suspender (R$61,13). De mais a mais, sua incidência está condicionada ao descumprimento da decisão e sua cobrança é relegada ao final do processo, o que elide a propalada urgência da revisão em sede liminar ou excesso. Ressalta-se que o receio de dano irreparável milita em favor do agravado, pessoa idosa, cuja renda sobrevém de pensão paga pela previdência pública e eventuais descontos indevidos colocam em risco a sobrevivência própria e da família, além da sua dignidade. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator